Tribunal: STF
Processo: RE 583180
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
   GRATIFICAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. LEIS 13.273/02 E 
   13.274/02 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO A SERVIDOR INATIVO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
I - A apreciação do tema 
   constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie. Inadmissibilidade 
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - Agravo 
   regimental improvido.